Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-87.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS – OBRIGAÇÃO DO CESSIONÁRIO PELO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E DESPESAS DO IMÓVEL APÓS A POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A aplicação do instituto da revelia, previsto no art. 20 da lei no 9.099/95, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Tal presunção é juris tantum, porquanto pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
2. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência de contestação. E, por consequência, irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. Para além da presunção de verdade, restou demonstrada nos autos a verossimilhança das alegações da parte autora quanto à inadimplência do requerido relativamente ao pagamento dos impostos, taxas e luz de imóvel adquirido por cessão de direitos do autor no ano de 2013.
4. Quanto ao valor do dano material, caberia ao requerido, ora recorrente, ter feito prova do valor do débito ou de eventuais pagamentos, mas, diante de sua revelia, prevalecem os valores apontados pela parte autora.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.